Tribunal: TJES
Processo: 0007579-45.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007579-45.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO VENTURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PENA DE MULTA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face da sentença condenatória pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV do CP). O apelante sustenta: (i) decisão manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) afastamento das qualificadoras; (iii) reforma da primeira fase da dosimetria; e (iv) direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) avaliar a possibilidade de afastamento das qualificadoras reconhecidas; e (iii) analisar o direito do réu de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária às provas dos autos, pois as provas técnicas e testemunhais corroboram a narrativa acusatória, que descreve o homicídio cometido mediante meio cruel (fogo), motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

4. Havendo elementos probatórios razoáveis para as versões apresentadas, a competência para decidir pertence ao Tribunal do Júri. Precedentes do STJ.

5. O afastamento das qualificadoras é inviável, pois sua aferição, especialmente as de natureza subjetiva, compete ao Tribunal do Júri. Somente é cabível a exclusão de qualificadoras manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto.

6. O direito de recorrer em liberdade deve ser negado, uma vez que a sentença fundamenta adequadamente a manutenção da custódia preventiva, com base no art. 492, I, “e”, do CPP, devido ao regime inicial fechado, à reincidência do réu e à pena superior a 15 anos. Além disso, o Tema nº 1.068 do STF reconhece a execução imediata da pena em condenações pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri não é passível de anulação quando fundamentada em provas suficientes que sustentam a versão acusatória.

O afastamento das qualificadoras é vedado quando sua análise compete ao Tribunal do Júri e não se verifica manifesta improcedência.

A execução imediata da pena é cabível nas condenações do Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP, e do entendimento do STF no Tema 1.068.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art
s
.
29, 39,
121, §2º, II, III e IV; CPP, art
s
. 492, I, “e”,
e 593
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula nº 713; STF, Tema nº 1.061;
STJ, AgRg no HC nº 878.845/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato,
J
. 06.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.341.764/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato,
J
. 07.05.2024;
STJ, AgRg
no
HC
nº
887.390/
GO,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 03.12.2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007579-45.2015.8.08.0011

APELANTE: JOSÉ ROBERTO VENTURA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOSÉ ROBERTO VENTURA
,

em face da Sentença acostada às fls. 153/154-v do ID 11037472 que, nos autos da ação penal pública, após deliberação do conselho de sentença, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu no crime do art. 121, §2º, II, III e IV do Código Penal, a uma pena de 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Em suas razões, ao ID 11257805, o Apelante sustenta que
(i)
a sentença condenatória deve ser cassada porque é manifestamente contrária às provas do processo (art. 593, III, do CPP);
(i
i
)
é devido o afastamento das qualificadoras;
(iii)
direito a recorrer em liberdade;
(iv)
o afastamento ou diminuição da multa criminal.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 11374984, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11409394, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/04 do ID 11037471):

[...] Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente Denúncia, que no dia 18 de abril de 2015, por volta das 03:00 horas no Bairro Bela Vista, nesta cidade, o denunciado, matou a vítima RICARDO MOREIRA CARDOSO, por motivo fútil, por meio cruel e mediante recurso que dificultou sua defesa.

Segundo ficou apurado, no dia 18 de abril de 2015, o denunciando e a vítima estavam fazendo o consumo de bebidas alcoólicas, juntamente com a companheira do denunciado.

Ocorre que, ao retornar para casa, o veículo conduzido pelo denunciado acabou o combustível, fato que fez com que o mesmo parasse o carro em via pública, provocando certos transtornos á circulação local.

Neste momento ao ver esta situação, a vítima ameaçou acionar as autoridades de trânsito para que houvesse a remoção do veículo. Assim sendo, indignado com a atitude da vítima e embalado pela ação do álcool, ambos entraram em luta corporal, contida com a intervenção de terceiros.

Ato contínuo, após encerrada a briga, a vítima sentou-se em uma calçada, ao passo que o denunciado buscou combustível em uma motocicleta, ocasião em que lançou contra o corpo da vítima o combustível que trazia consigo, e valendo-se de um isqueiro ateou fogo nela.

Em que pese tenha conseguido apagar o fogo ateado, a vítima não resistiu aos ferimentos causados pelo denunciado e veio a óbito alguns dias depois.

Inegável, ante o acima narrado, que o crime teve motivação fútil, decorrente de um desentendimento de somenos importância previamente havido entre o denunciado e a vítima, que jamais autorizaria a ação homicida.

Além disso, a conduta do denunciado foi praticada mediante o emprego de meio cruel, vez que o denunciado ateou fogo na vítima, causando queimaduras por quase todo o seu corpo, sendo causa eficiente da sua morte.

Ademais, foi o delito praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi colhida de inoportuno pelo denunciado, sem que pudesse prever o ataque e esboçar qualquer tipo de reação.

AUTORIA E MATERIALIDADE encontram-se demonstradas através do Termo de Reconhecimento de Corpo (fl. 33), do Laudo de Exame Cadavérico (fls.36), do Boletim Unificado e dos depoimentos testemunhais.

Assim agindo, o denunciado JOSÉ ROBERTO VENTURA incorreu nos crimes previstos no Código Penal, artigo 121, §2°, incisos II, III e IV do Código Penal.

[
...]

As razões de irresignação recursal estão pautadas na disposição normativa prevista no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre o cabimento de Apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como por injustiça na aplicação da dosimetria.

Portanto, em observância ao teor da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Após encerrada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime do art. 121, §2º, II e IV, c/c o art. 29 e 69, todos do Código Penal (por duas vezes).

O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a matéria e definiu que a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, bem como qualificadoras nos crimes dolosos contra a vida, pertencem ao Tribunal do Júri.

A alteração do veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que é vedado ao Tribunal, que deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, a pretensão recursal para submeter o réu a novo Júri não merece prosperar, uma vez que a versão da acusação consta pautada no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 36 do ID 11037469 (Inquérito Policial), Termo de Reconhecimento de Corpo de fl. 33 do ID 11037469 (Inquérito Policial), bem como através das declarações colidas em sede policial e judicial.

A defesa alega que em momento algum a testemunha Maria Isabel diz ter visto o sentenciado atear fogo com o isqueiro conforme narrou a vítima, e, por este motivo, não há prova cabal de autoria.

Do depoimento da testemunha em sede judicial (mídia no link juntado ao ID 11037470) extrai-se que ela confirmou que ouviu a discussão entre o acusado e a vítima, presenciando também o momento que o réu deu um tapa no rosto da vítima e os dois caíram no chão, tendo o acusado tentado desferir mais golpes na vítima, porém foram separados por um segurança, que os mandou para as suas respectivas residências. Afirmou que, momento depois, viu a vítima passar correndo, com o corpo queimando, pedindo socorro e gritando “Rapaz, por que você fez isso comigo? Acabou com a minha vida!”.

Além disso, o apelante alega que o depoimento da vítima em sede policial, fls. 16/17 do ID 11037469 (Inquérito Policial), não é verossímil porque “
a vítima diz que estava sentada na calçada no momento em que o réu teria jogado a gasolina nele e ateado fogo utilizando um isqueiro, importante destacar que a vítima conforme pode-se observar no vídeo e na imagem abaixo, não teve nenhuma queimadura em sua cabeça ou rosto - não sendo possível portanto, ser acolhida a versão dele, pois se a gasolina tivesse sido jogada em uma pessoa que estava sentada, o primeiro lugar a ser atingido seria sua cabeça e seu rosto, e não foi o caso
”.

Há outros depoimentos que corroboram a versão da acusação.

A Sra. Patrícia dos Santos Abreu, esposa da vítima, em juízo, narrou que o seu cônjuge estava indo até sua residência quando ele se deparou com uma briga entre o acusado e a companheira dele e resolveu intervir, porém acabou sendo agredido e entrou em uma luta corporal com o indiciado, sendo a briga apartada por um segurança, o qual levou os envolvidos para as suas residências. Posteriormente, já na sua casa, a vítima seguiu até a porta para fumar um cigarro, tendo neste momento o acusado passado trazendo consigo uma garrafa pet com gasolina e iniciando assim novamente um “atrito” entre ambos, no qual jogou o combustível sobre a vítima e ateou fogo.

Dessa forma, além do depoimento da vítima em sede policial (fl. 17/18 do ID 11037469, Inquérito Policial), existem outros depoimentos que corroboram com a decisão do Tribunal do Júri, não se tratando, de forma alguma, de versão inaceitável ou que afronte os elementos apurados.

Inconteste, portanto, a existência de indícios de autoria e de materialidade dos crimes de homicídio, em razão das peças técnicas juntadas, bem como da contundente prova oral produzida, tudo a aperfeiçoar o contexto probatório, o que embasa devidamente a tese da acusação acerca do
animus necandi
do Apelante em relação às vítimas, elemento volitivo, também reconhecido pelos membros do Júri, tudo a servir, plenamente, como fundamentos para a formação da convicção.

Afere-se, portanto, que a decisão dos jurados foi tomada em razão do contexto do conjunto de provas, não havendo sido carreado pela Defesa, a este órgão revisional, argumentos idôneos, que pudessem demonstrar, de maneira inconteste, que tal decisão estaria dissociada do acervo probatório dos autos.

Assim, compreende-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença mostra-se plausível, não havendo pronunciamento dissociado das provas dos autos, considerando os elementos de convicção acima apontados.

Dessa forma, inexiste razão para submeter o Apelante a novo Júri.

O apelante também pleiteia o afastamento das qualificadoras de homicídio cometido
“por
motivo fútil
”
(inciso II do parágrafo segundo do art. 121 do CP), “
com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou
cruel
, ou de que possa resultar perigo comum
” (inciso III do parágrafo segundo do art. 121 do CP) e
“à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro
recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
”
(inciso IV do parágrafo segundo do art. 121 do CP).

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que não se pode afastar a incidência de uma qualificadora cuja aferição seja subjetiva, avaliação esta competente ao Tribunal do Júri, pois do contrário estar-se-ia usurpando a competência do Tribunal do Júri:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO OBSERVADA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Sedimentou-se nessa Corte o entendimento de que “não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese” (RESP n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 7/12/2015).
2. No caso dos autos, de um lado, aponta a defesa que a prática do delito, em superioridade numérica, não justifica, por si só, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, enquanto o Ministério Público, do outro lado, indica que esse fato teria sim dificultado a defesa da vítima. 3. Entende essa Corte que, havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. 4. Outrossim, o acolhimento da tese defensiva - pedido de exclusão da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima -, para além de caracterizar invasão na competência do Tribunal do Júri, demanda verticalização da prova, providência incompatível com o rito célere e de cognição sumária do habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 878.845/SC 2023/0459333-0, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 06.08.2024)

Considerando o
modus operandi
já descrito, acerca do autor ter surpreendido a vítima jogando gasolina e ateando fogo em seu corpo, considera-se que não foi descabida a consideração pelo corpo de jurados da presença das qualificadoras supramencionadas, ao que, também por esse motivo, não vejo razão para desconstituir a sentença e submeter o apelante a novo julgamento. O entendimento do STJ caminha no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (AGRG no AREsp n. 2.198.026/MT, Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado do TRF1, Quinta Turma, DJe 3/5/2023). 3.
Na espécie, a qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal apresenta-se suficientemente delineada no contexto probatório, não havendo que se cogitar de sua manifesta improcedência.
4. Em relação à qualificadora do art. 121, §2º, I, do CP (motivo torpe), a narrativa de que o crime de homicídio teria sido praticado em razão de disputas entre integrantes da milícia é juridicamente apta a caracterizá-la. 5. O acolhimento da tese defensiva no sentido da exclusão das qualificadoras demanda a análise das provas dos autos, o que não é permitido no âmbito do Recurso Especial. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.341.764/RJ 2023/0119800-1, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 07.05.2024)

Superada essa questão, o apelante pretende apelar em liberdade. Contudo, não merece acolhimento o pedido formulado, uma vez que resta fundamentada a manutenção da custódia, senão vejamos:

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que o acusado praticou o crime mediante violência, demonstrou personalidade transgressiva, é reincidente, responde a outro processo por homicídio de modo que oferece risco a ordem pública em liberdade. Ademais, segundo o art. 492, I, “e”, do CPP, em casos de condenação com pena superior a 15 (quinze) anos, pelo Plenário do Júri, deve-se iniciar a execução provisória da pena de imediato, independente da interposição de recurso.

Tal fundamentação encontra guarida no posicionamento dos Tribunais Superiores, a ver:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1.068 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 33 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O magistrado sentenciante negou-lhe o direito de apelar em liberdade, com fundamento no art. 492, I, alínea e, do Código de Processo Penal - CPP, o qual dispõe que no caso de condenação pelo Conselho de Sentença a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, será determinada a execução provisória das penas. 2.
O Supremo Tribunal Federal - STF, em 12/9/2024, ao julgar o RE 1.235.340/SC, em regime de repercussão geral, por maioria de votos, firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda fixada - Tema n. 1.068.Assim, não há falar em ilegalidade decorrente da determinação de cumprimento imediato da pena imposta.
3. Agravo regimental desprovido. (
STJ, AgRg
no
HC
nº
887.390/
GO
2024/0024490-5, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 03.12.2024
) - Grifei

Isto posto, não se verifica constrangimento ilegal por insuficiência de fundamentação que enseje a revogação da prisão preventiva.

Considerando a ausência de fixação de multa criminal, inexiste interesse recursal para o afastamento ou redução desta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, e manter incólume a sentença impugnada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.